Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-54.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de contrato de compra e venda c.c. restituição de valores pagos e danos morais. Compra e venda de veículo com financiamento. Ausência de prova nos autos que assegure tenha havido consentimento do autor para o uso do seu nome na contratação. Prova pericial elucidativa, que confirma a falsidade da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de contrato de compra e venda c.c. restituição de valores pagos e danos morais. Compra e venda de veículo com financiamento. Ausência de prova nos autos que assegure tenha havido consentimento do autor para o uso do seu nome na contratação. Prova pericial elucidativa, que confirma a falsidade da assinatura lançada na documentação contratual. Declaração de inexistência dos instrumentos contratuais que se afigura necessária, com a consequente restituição das parcelas quitadas pelo autor. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em valor ponderado, considerando-se não só a capacidade econômica das corrés, mas também o caráter pedagógico. Pedido de redução rejeitado. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004449-54.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DUTRA MG
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e BANCO GMAC S/A, é apelado ANTONIO
TESSAROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 – São Paulo
Apelantes: Dutra MG Veículos e Peças Ltda e Banco Gmac S/A
Apelado: Antonio Tessarotto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42152)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de anulação de contrato de compra e venda
c.c. restituição de valores pagos e danos morais.
Compra e venda de veículo com financiamento.
Ausência de prova nos autos que assegure tenha
havido consentimento do autor para o uso do seu
nome na contratação. Prova pericial elucidativa,
que confirma a falsidade da assinatura lançada
na documentação contratual. Declaração de
inexistência dos instrumentos contratuais que se
afigura necessária, com a consequente restituição
das parcelas quitadas pelo autor. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada em valor
ponderado, considerando-se não só a capacidade
econômica das corrés, mas também o caráter
pedagógico.
Pedido
de
redução
rejeitado.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações (fls. 299/306 e 309/316)
interpostas, respectivamente, por Dutra MG Veículos e Peças Ltda e Banco
Gmac S/A contra a sentença (fls. 280/282, 285 e 297) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana, Comarca de
São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de
contrato de compra e venda c.c. restituição de valores pagos e danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 -Voto no
3
ajuizada por Antonio Tessarotto contra elas.
Dutra MG Veículos e Peças Ltda alega que o autor,
por sua livre e espontânea vontade, manifestou interesse em ajudar a filha de
uma amiga, emprestando seu nome para a compra do veículo. Diz que não lhe
cabia questionar as decisões de pessoa maior e capaz, de modo que promoveu
a venda do bem. Alega que o autor não pode se mostrar surpreso ao descobrir
a negociação, na medida em que outorgou poderes à apelante para realizar a
transferência da titularidade do veículo ao seu nome nos órgãos de trânsito.
Fundamenta que agiu de boa-fé, jamais lhe interessando causar qualquer tipo
de dano ou aborrecimento a outrem, não se justificando a indenização fixada
pelo MM. Juízo. Ressalta que o ocorrido se deve a um descuido do autor, ao
emprestar o seu nome a terceiro, e enfatiza que a negociação foi concluída tão-
somente em decorrência da liberação do crédito para o financiamento, por
parte do banco corréu. Postula a reforma da sentença e a rejeição do pedido
de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução a R$
5.000,00.
Banco Gmac S/A sustenta que o autor confessou, na
narrativa dos fatos, seu pleno conhecimento quanto à aquisição do veículo
por parte da terceira, filha de seu amigo. Fundamenta que o pedido de
devolução de vinte e seis parcelas contraria a alegação de desconhecimento
do negócio jurídico. Alega que o autor vendeu o veículo que estava na sua
posse e, com o produto, quitou o financiamento, configurando convalidação
de forma tácita do ato que alegava ser nulo. Aponta a ocorrência da perda do
objeto em vista da venda do bem, bem como a contradição na sentença
devido à declaração de inexistência dos negócios jurídicos, porém
determinando a devolução apenas de parte do valor pago pelo autor. Salienta
que há enriquecimento indevido do autor, na ordem de R$ 3.434,31, resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 -Voto no
4
da diferença entre o valor da venda (R$ 27.000,00) e o desembolsado na
quitação do contrato (R$ 23.565,69). Bate-se pela inexistência do dano moral,
afastando-se a indenização fixada. Postula a reforma da sentença a o decreto
de improcedência da demanda.
Antonio Tessarotto apresentou contrarrazões às fls.
322/327 e 328/334, manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença.
É o relatório, no essencial.
A alegação lançada pelas corrés, no sentido de que o
autor era conhecedor do negócio não se sustenta, porquanto não há prova nos
autos de seu comparecimento na revendedora, para concretização do negócio.
Não há mínima demonstração de que o autor estava
ciente do negócio feito em seu nome, ainda que tenha sido realizado pela filha
de uma grande amiga (fls. 03). O fato de se tratar de uma pessoa conhecida,
por si só, não indica que o autor tenha dado anuência para o uso do seu nome.
Pelas corrés não foi produzida a prova necessária, a
fim de se demonstrar a suposta concordância do autor quanto ao negócio. Não
houve sequer indicação de testemunha dentro do prazo legal, observando-se
que no termo de audiência de fls. 279 foi declarada a preclusão de tal prova.
Com efeito, não há como se entender por irrelevante
o resultado da perícia, que acusou a falsidade das assinaturas lançadas às fls.
19 a 24 e 99/102, consoante laudo juntado às fls. 189/232. Além do mais, a
procuração de fls. 18 em momento algum conferiu poderes à terceira Sra.
Tania Cristina Januário da Silva para qualquer negócio em nome do autor.
Portanto, cabia às corrés empenhar os cuidados que
se mostravam imprescindíveis, previamente à assinatura do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 -Voto no
5
Se assim não procederam, resta-lhes arcar com as consequências e prejuízos
causados ao autor, que incluem a violação à honra pela anotação do seu nome
nos cadastros de inadimplentes. O dano é de natureza in re ipsa, de modo que
se revela desnecessária qualquer espécie de prova para efeito de indenização.
O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta
moderado, compatível com a capacidade econômica das corrés, que arcarão
de forma solidária, e sua manutenção se revela necessária visando à
finalidade pedagógica, para que as corrés redobrem os cuidados, evitando a
inscrição do nome de seus consumidores de um modo injustificado, por
dívida inexigível.
Rejeita-se a tese de confissão, lançada pela corré nas
suas razões de fls. 311, uma vez não observado que o autor tenha a qualquer
momento admitido que os prejuízos deram-se também por sua culpa.
Não há que se falar em convalidação do contrato em
decorrência da quitação das parcelas, pois o autor procedeu de tal modo para,
nitidamente, evitar consequências ainda mais negativas ao seu nome. A venda
do bem visando a tal finalidade não retira o interesse do autor em pleitear a
declaração de inexistência dos contratos, como também não implica na perda
do objeto do feito, pois ambos foram contraídos sem o seu consentimento.
Afasta-se a alegação de contradição na sentença pelo
fato de haver sido determinada a devolução de apenas parte do valor pago, já
que o MM. Juízo o fez diante da impossibilidade da devolução do veículo em
razão da sua venda. Caso determinada a restituição de todo o valor contratual
o autor seria beneficiado com o enriquecimento indevido, não se cogitando,
ainda, que tal lucratividade tenha ocorrido devido à diferença apresentada
entre o valor da venda e o desembolsado para a quitação do contrato.
Destarte, as apelações não merecem provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-54.2018.8.26.0001 -Voto no
6
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios a 17% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento às apelações.
Mario A. Silveira
Relator